Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717661-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O comprovante de pagamento das custas de ID 35856666 não corresponde à guia de ID 35856665. Dessa forma, comprove a parte agravante a realização do preparo na data da interposição do recurso ou promova o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora